Tribunal: TJMT
Processo: 1049345-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049345-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (APELANTE), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), MONICA ZUFFO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 34.632.213/0001-58 (APELADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. REFORMA CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos em Ação de Execução de Título Extrajudicial, visando à cobrança de valores decorrentes de contrato de reforma de imóvel. A sentença declarou parcialmente nula a execução apenas quanto ao valor de R$ 4.120,49, referente a suposto aditivo verbal, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, e rejeitou o restante dos pedidos, inclusive o pedido contraposto da embargante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se houve inadimplemento contratual pela exequente (apelada), a justificar a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC);

(ii) se são devidas compensações por supostos gastos da apelante com correções na obra e serviços não executados.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da exceptio non adimpleti contractus exige prova cabal do inadimplemento substancial da contratada.

4. Os documentos apresentados pela apelante não comprovam de forma inequívoca o alegado descumprimento contratual, revelando inconsistências temporais e ausência de vínculo direto entre os gastos e supostos vícios da obra.

5. Não há prova de notificação formal à contratada para correção dos alegados defeitos, o que compromete a configuração da exceção do contrato não cumprido.

6. O pedido contraposto fundamentado na suposta falha contratual também resta desamparado, diante da ausência de provas robustas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “
1. Compete à parte que invoca a exceção do contrato não cumprido demonstrar de forma cabal o inadimplemento substancial da contraparte contratual. 2. A ausência de notificação formal à contratada para correção de supostos defeitos inviabiliza a retenção do pagamento com base na exceptio non adimpleti contractus. 3. Comprovantes de despesas datados de período anterior à entrega formal da obra, sem vinculação objetiva com vícios não sanados, não caracterizam inadimplemento contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 476; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC no 5072302-03.2018.8.13.0024; TJ-GO, ApC no 0301675-95.2015.8.09.0090.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
SUN HUA CHI
contra
sentença proferida pelo Juízo da

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida por
MONICA ZUFFO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO
LTDA.
, julgou parcialmente procedente os pedidos feitos nos embargos à execução, declarando a nulidade parcial da execução,

no que tange ao valor de R$ 4.120,49 (quatro mil, cento e vinte reais e quarenta e nove centavos),

referente ao suposto aditivo verbal, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, descaracterizando-o como título executivo extrajudicial.

Irresignado, o apelante sustenta que a sentença incorreu em erro de interpretação cronológica e valoração da prova documental, uma vez que os comprovantes de pagamento e recibos apresentados demonstram que as correções e reparos foram realizados após a entrega parcial da obra e em razão de vícios constatados.

Alega que a empreiteira, ora apelada, se recusou a refazer serviços defeituosos, especialmente quanto à pintura, limpeza pós-obra e danos em alisares e portas, o que a obrigou a contratar terceiros, apresentar recibos e notas fiscais de aquisição de materiais, devidamente comprovados por fotos e vídeos datados.

Defende, ainda, que os recibos apresentados em dezembro de 2023 possuem validade como prova de pagamento, por conterem descrição detalhada dos serviços executados, sendo comum em tais contratações a quitação em espécie.

Requer, ao final, o provimento da apelação, a fim de reformar integralmente a sentença e reconhecer a aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
, extinguindo-se a execução também quanto ao valor de R$ 5.130,00.

A recorrida apresentou suas contrarrazões (id. 312482895), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MONICA ZUFFO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial

em face
de
SUN HUA CHI,
pretendendo receber o valor faltante do contrato de reforma de imóvel firmado entre as partes.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução, nos seguintes termos:

“(...)
SUN HUA CHI
interpôs
EMBARGOS À EXECUÇÃO
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
no 1001237-09.2024.8.11.0041 que lhe move
MONICA ZUFFO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
.

Alega que a execução promovida pela Embargada careceria de exigibilidade e certeza, fundamentando sua pretensão em dois pilares argumentativos principais.

Sustentou a inexistência de um aditivo contratual verbal, no valor de R$ 4.120,49 (quatro mil, cento e vinte reais e quarenta e nove centavos), conforme alegado pela exequente na ação principal, argumentando que tal montante não preencheria os requisitos de título executivo, por não ser certo, líquido e exigível, demandando dilação probatória para sua comprovação.

Afirma que quanto ao saldo remanescente do contrato principal, no valor de R$ 5.130,00 (cinco mil, cento e trinta reais), a Embargante invocou a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista no artigo 476 do Código Civil.

Aduz que a Embargada teria deixado de cumprir integralmente suas obrigações contratuais, apresentando indícios de irregularidades nos serviços prestados, como a entrega de forro de gesso diverso do contratado, ausência de reparos na pintura e insuficiência de limpeza grosseira após a conclusão da reforma, o que a teria obrigado a contratar terceiros para a finalização e correção dos serviços.

Por fim, requer a procedência dos pedidos, extinguindo-se inteiramente a presente execução, com procedência do pedido contraposto, para condenação da embargada ao pagamento dos pedidos contrapostos consistentes em R$10.444,44 (dez mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), nos termos da planilha de atualização em anexo, abatendo-se o valor já descontado, resultando em um sado devedor de R$ 5.114,44 (cinco mil cento e quatorze reais e quarenta e quatro centavos).

(...)
Da Exceção do Contrato Não Cumprido (Exceptio Non Adimpleti Contractus) e do Saldo Remanescente do Contrato Principal

A Embargante invoca a exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, para justificar o não pagamento do saldo remanescente de R$ 5.130,00 (cinco mil, cento e trinta reais) do contrato principal.

Alega que a Embargada não teria cumprido integralmente suas obrigações, apresentando vícios nos serviços prestados e a necessidade de contratação de terceiros para correção e finalização da obra.

A exceptio non adimpleti contractus é um instituto de direito material que permite a uma das partes, em contratos bilaterais, recusar-se a cumprir sua obrigação enquanto a outra não cumprir a sua. Para sua aplicação, é imprescindível que a parte que a invoca demonstre, de forma cabal, o inadimplemento da contraparte.

O ônus da prova, neste caso, recai sobre a Embargante, que alegou o descumprimento contratual por parte da Embargada.

A Embargante apresentou, como prova de suas alegações, documentos que supostamente comprovariam gastos com a correção e finalização da obra, como o "Comprov. Pgto Limpeza" (ID 172938612) e outros "indícios de provas de irregularidades dos serviços prestados" (mencionados como ID 172938613 na decisão de ID 178278550, embora o conteúdo específico deste ID não tenha sido fornecido na íntegra).

A Embargada, em sua Impugnação (ID 182256519), refutou categoricamente as alegações da Embargante. Apresentou um detalhado conjunto de imagens (ID 182256519, p. 6-12) que, segundo sua narrativa, demonstram a execução e finalização da obra conforme o projeto e o contrato.

Mais relevante ainda, a Embargada destacou que os supostos pagamentos para "corrigir o trabalho da Embargada" e para "limpeza" são datados de OUTUBRO DE 2023, enquanto a obra teria sido concluída e entregue em 07/11/2023.

A Embargada questionou, com pertinência, como a Embargante poderia ter contratado serviços de correção e limpeza no meio da obra, antes mesmo de sua finalização. Além disso, o comprovante de limpeza (ID 172938612) não conteria "nenhum meio de comprovação de finalidade".

A Embargada também mencionou que um orçamento de "restauração e pintura" datado de 08 de dezembro de 2023, no valor de R$ 3.800,00, não veio acompanhado do respectivo comprovante de pagamento, não restando comprovada a contratação ou o desembolso.

A análise detida das provas e das alegações das partes revela que a Embargante não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, o inadimplemento substancial da Embargada que justificasse a aplicação da exceptio non adimpleti contractus.

As inconsistências cronológicas dos comprovantes de pagamento apresentados pela Embargante, aliadas à ausência de provas robustas que demonstrem a natureza e a extensão dos alegados vícios ou a necessidade de contratação de terceiros para a conclusão de serviços que seriam de responsabilidade da Embargada, enfraquecem sobremaneira sua tese defensiva.

A Embargada, por sua vez, apresentou elementos que indicam a conclusão da obra e o cumprimento de suas obrigações, conforme as imagens e a narrativa de sua impugnação.

Ademais, a Embargada ressaltou que a Embargante permaneceu inerte após ser devidamente notificada extrajudicialmente sobre o débito, o que, embora não seja prova absoluta de adimplemento, corrobora a ausência de questionamento prévio sobre a qualidade ou a conclusão dos serviços.

Dessa forma,
não restou comprovado o descumprimento contratual por parte da Embargada que autorizasse a Embargante a invocar a exceção do contrato não cumprido para se eximir do pagamento do saldo remanescente do contrato principal.

Do Pedido Contraposto

A Embargante formulou pedido contraposto, pleiteando a compensação entre o valor que deve à Embargada e o valor que supostamente gastou para corrigir os serviços, bem como a condenação da Embargada ao pagamento de eventual saldo remanescente.

Considerando que a Embargante não conseguiu comprovar, de forma satisfatória, os alegados vícios nos serviços prestados pela Embargada ou a necessidade e a finalidade dos gastos com a contratação de terceiros para correção da obra, o pedido contraposto carece de fundamento fático e jurídico.

A improcedência da tese da exceptio non adimpleti contractus implica, por consequência lógica, a improcedência do pedido contraposto, uma vez que este se baseia na mesma premissa de inadimplemento da Embargada
.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR
, para
DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA EXECUÇÃO
no que tange ao valor de
R$ 4.120,49 (quatro mil, cento e vinte reais e quarenta e nove centavos),
referente ao suposto aditivo verbal, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, descaracterizando-o como título executivo extrajudicial.

Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor excedente, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, observada a compensação, nos termos da Súmula 306 do STJ. (...)”.
(ID. 312482872)

A controvérsia consiste em verificar se houve ou não inadimplemento contratual pela apelada, de modo a autorizar a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) e, consequentemente, a extinção da execução em relação ao valor de R$ 5.130,00.

Pois bem.

A
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476 do CC) exige prova cabal do inadimplemento da contraparte e nexo causal entre o vício imputado e a recusa de pagar.
In casu,
o ônus competia à apelante, que invocou o descumprimento.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE TRANSPORTE. BOLETOS E DUPLICADAS NÃO QUITADOS.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA.
PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO. 1.
Compete à parte que alega a exceção do contrato não cumprido o ônus de comprovar a inexecução do serviço pelo outro contratante.
2. Não comprovada a quitação do débito, tampouco o descumprimento contratual do outro contratante, a procedência da ação de cobrança se impõe. (TJ-MG - AC: 50723020320188130024, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 27/06/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2023) (g. n.)

Do acervo documental, porém,
não se extrai demonstração inequívoca
do alegado inadimplemento substancial:

(i)

os gastos alegados para
“correção”
aparecem antes da data de entrega formal, gerando dúvida objetiva se os reparos tratam de vício imputável à contratada ou de escolhas do próprio contratante durante a fase executiva;

(ii)

o apontado
“recebimento/recibo”
de dezembro/2023, ainda que considerado, não elide as inconsistências temporais e tampouco comprova, por si, que o serviço contratado por terceiros decorreu de falha imputável à empreiteira e não de ajustes supervenientes;

(iii)

o
“comprovante de limpeza”
carece de elementos mínimos de finalidade/lastro que vinculem a despesa a vício efetivo e não sanado.

Tais pontos foram adequadamente valorados na origem e permanecem
sem superação em grau recursal
.

Releva, ainda, a título de reforço argumentativo, sublinhar um dado adicional não infirmado pela apelante
: inexiste nos autos prova de que a contratada tenha sido formalmente notificada para sanar vícios específicos dentro de prazo razoável
(p.ex., comunicação escrita, e-mail, mensagem com ciência inequívoca e descrição do problema, ou mesmo notificação extrajudicial).

Sem esse passo mínimo de comunicação e oportunidade de correção, não se robustece o liame causal entre o suposto defeito e as despesas subsequentes, o que
enfraquece a pretensão de reter o pagamento
com base na
exceptio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - AÇÃO ORDINÁRIA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - ENTREGA DE ELEVADOR E PROJETO DE INCÊNDIO - OBRIGAÇÕES EXISTENTES PARA AMBAS AS PARTES -
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INAPLICABILIDADE NO CASO -

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO AO INADIMPLEMENTO
- DANOS MATERIAIS CONSTATADOS A O TÉRMINO DA LOCAÇÃO - RESTITUIÇÃO PARCIAL - NECESSIDADE - MULTA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INVIABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Não vulnera o princípio da dialeticidade recursal o recurso munido das razões pelas quais o apelante pretende ver revertido o entendimento externado na decisão recorrida. A hipótese de exceção de contrato não cumprido, para além de albergar a principiologia da boa-fé contratual e da equidade, mostra-se como forma de buscar a coesão da avença, de forma a preservar a indivisibilidade e unidade do termo, bem como a funcionalidade do sinalagma. É ônus da locatária comprovar que a instalação do elevador estava condicionada à execução prévia do projeto de incêndio.
A ausência de notificação formal aos locadores sobre tal necessidade impede a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido. Assim, o inadimplemento da locatária não pode ser justificado sem a comunicação adequada à contraparte acerca da suposta condição impeditiva.
Por outro lado, ante a ausência de comprovação dos danos no 4o pavimento por meio de um laudo de vistoria inicial, não é possível responsabilizar a associação ré por qualquer dano material relacionado a esse andar, tampouco condená-la ao pagamento do projeto de incêndio que era de incumbência dos locadores. As pretensões de ambas as partes quanto à multa contratual e à restituição de valores devem ser rejeitadas, mormente se considerarmos o descumprimento contratual por ambas as partes, além da ausência de má-fé na cobrança perpetrada pelos locadores. (TJ-MG - Apelação Cível: 50024310720178130480, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 10/12/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes pode exigir o implemento da obrigação do outro antes de comprovar efetivamente o cumprimento de sua respectiva obrigação, conforme dicção do art. 476 do CC. 2. Na exceção de contrato não cumprido, se uma das partes deixa de cumprir a sua obrigação contratual não pode exigir que a outra o faça. 3.
Na hipótese, por previsão contratual (cláusula sexta), está previsto a responsabilidade da contratante em liberar, administrar, fiscalizar, acompanhar e aprovar a execução dos serviços, documentações e informações necessárias, recusando os serviços que entender em desacordo. Por óbvio, essa obrigação deve ser feita durante a execução do serviço, e não após a conclusão da obra contratada, sob pena de comportamento contraditório, o que é vedado. 4. Assim, o ônus da prova de fato impeditivo do direito alegado incumbia a apelante, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve pagar pelo serviço prestado, bem como pela multa contratual prevista devido o inadimplemento voluntário.
5. Em razão do desprovimento do recurso majora-se a verba de sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 0301675-95 .2015.8.09.0090 JANDAIA, Relator.: Des(a) . Altair Guerra da Costa, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (g. n.)

A rigor, mesmo quando a obra avance em etapas (
“reforma pesada”
entregue anteriormente,
“entrega formal”
depois),
a ausência de provas de
qualquer tipo de comunicação prévia
entre as partes
impede afirmar,
com total firmeza,
que o desembolso com terceiros decorreu de inadimplemento da apelada — e não de conveniência do contratante ou de ajustes não atribuíveis à executada.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SUN HUA CHI
, devendo ser mantida incólume a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sendo devido pela apelante à proporção de 60%, observada a sucumbência recíproca já reconhecida e a compensação na forma da Súmula 306 do STJ, preservados os demais parâmetros fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025